Tribunal: CARF
Processo: 15504.720790/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO NO FIM DO PERÍODO DE APURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS.
A Lei no 10.101/2000 estabelece que os programas de metas e resultados devem estar pactuados antes do período de aferição de tais critérios para a fixação da PLR atribuída a cada empregado, pois o objetivo da PLR, como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, é motivar o alcance dos resultados pactuados previamente. Não cumpre os requisitos legais da regra isentiva o acordo pactuado já no fim do período-base para apuração do valor de PLR, pois não estimulam esforço adicional do trabalhador a aumentar sua produtividade.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, não podendo ser enquadrado, portanto, em nenhuma das hipóteses legais previstas no art.28, § 9o, da Lei de Custeio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores administrativos nas situações expressamente previstas na legislação.
PRESERVAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO. REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720790/2020-00
ACÓRDÃO
2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2016
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO NO FIM DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS.
A Lei no 10.101/2000 estabelece que os programas de metas e resultados
devem estar pactuados antes do período de aferição de tais critérios para a
fixação da PLR atribuída a cada empregado, pois o objetivo da PLR, como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, é motivar o alcance dos resultados pactuados previamente.
Não cumpre os requisitos legais da regra isentiva o acordo pactuado já no
fim do período-base para apuração do valor de PLR, pois não estimulam
esforço adicional do trabalhador a aumentar sua produtividade.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com a lei específica, integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, não podendo ser enquadrado, portanto, em
nenhuma das hipóteses legais previstas no art.28, § 9o, da Lei de Custeio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores
administrativos nas situações expressamente previstas na legislação.
PRESERVAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERADO. REGIME
DE TRANSIÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 24 DA LI
NDB.
INAPLICABILIDADE
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino e Andressa Pegoraro Tomazela,
que deram provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente contribuições
previdenciárias a cargo da empresa com relação ao pagamento de PLR de em razão dos acordos
terem sido firmados no final do exercício 2015 e início de 2016, com pagamento em 2016,
relativos ao exercício de 2015.
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo relatório do acórdão recorrido:

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
3
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI Contribuição Previdenciária da Empresa, no montante de R$ 10.912.184,04
(dez milhões novecentos e doze mil, cento e oitenta e quatro reais e quatro
centavos), consolidado em 07/12/2020, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a
competências de 01/2016 a 11/2016.
O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 11 a 28, em suma, traz as seguintes
informações:
Que os créditos tributários correspondem a diferenças entre as contribuições
devidas e as efetivamente recolhidas encontradas nos Pagamentos a empregados
pela Participação nos Lucros ou Resultados em desacordo com lei específica (Lei
10.101/00).
Que a Lei n° 10.101/2000 define que a Participação dos Trabalhadores nos Lucros
ou Resultados da empresa é instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e um incentivo à produtividade, promovendo a participação do
empregado de tal sorte que ele se sinta estimulado a trabalhar em prol do
empreendimento. Desse engajamento resultará maiores ganhos para ele e para o
empreendedor. Daí a necessidade de esse instrumento ser assinado previamente
ao início do exercício para o qual se pretenda distribuir lucros ou resultados.
Que deve ser franqueado aos trabalhadores o acompanhamento da evolução dos
indicadores vinculados ao pagamento da participação nos lucros ou resultados.
Verificou que os instrumentos de negociação para a Participação nos Lucros ou
Resultados de 2015, pagos em 2016 foram assinados, ou no final do exercício de
2015 ou mesmo no exercício de 2016, caracterizando a ausência de prévio
estabelecimento de metas, uma vez que já havia transcorrido totalmente o
período definido como base de apuração, e, assim sendo, é de se concluir que as
referidas participações foram pagas em desacordo com os preceitos da Lei
específica (Lei n° 10.101).
Que não há como falar em estímulo ao empregado se o mesmo não tem
conhecimento prévio do quanto a sua dedicação irá refletir em termos de sua
participação.
Frisa que, no que se refere à participação de 2015, com pagamento no exercício
de 2016, observa-se que nas datas das assinaturas dos acordos específicos da PLR,
em 30 de dezembro de 2015 e 20, 25 e 29 de janeiro de 2016, quando já havia
transcorrido totalmente o período definido como base de apuração da
participação, já era perfeitamente possível que as partes conhecessem os
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
4
resultados alcançados, bem como os indicadores e metas definidos e pactuados
com a empresa para o ano de 2015, e, por conseqüência, não poderiam mais ser
modificados em função do maior ou menor engajamento, esforço ou dedicação
dos trabalhadores beneficiários do programa da PLR.
Que foi constatado um grupo econômico com a utilização da marca CEMIG pela
empresa objeto desta ação fiscal e pelas demais acima identificadas, conforme se
verificou em consulta aos dados cadastrais da base da RFB e instrumentos
constitutivos registrados nos respectivos Órgãos de Registro. Verificou-se ainda
que a Controladora e suas Subsidiárias Integrais estão sediadas em endereço
comum, localizado na Avenida Barbacena, 1200, Bairro Santo Agostinho, Belo
Horizonte, Minas Gerais.
Que restou configurada a existência de grupo econômico e disso resulta a
solidariedade passiva das empresas Companhia Energética de Minas Gerias -
CEMIG,
CNPJ
17.155.730/0001-64,
e
Cemig
Distribuição
S.A.,
CNPJ
06.981.180/0001-16, ficando estas solidárias em relação aos Autos de Infração
integrantes do processo administrativo-fiscal 15504-720.790/2020-00.
Impugnação Em 20/01/2021, o sujeito passivo interpõe a impugnação, de fls.
841/877, acompanhada dos anexos de fls. 878/955. Inicia sua defesa fazendo um
breve resumo dos fatos para depois apresentar os argumentos que transcrevo a
síntese nos itens que seguem.
Defende que os pagamentos efetuados pela empresa a seus empregados só
poderiam ser gravados pelas contribuições em debate se configurassem salário.
Diz que a verba distribuída não representa tal rubrica, mas distribuição de
resultados em decorrência do Programa de Participação nos Lucros e Resultados -
PPLR, PACTUADO no decorrer do ano de 2015, para pagamento em 2016.
Defende que houve intensa negociação anterior ao efetivo ajuste do Acordo
Coletivo relativo à PLR, devendo ser considerado que a estabilidade nas regras em
relação aos anos anteriores, torna de desimportante a celebração do acordo nos
últimos meses do ano.
Entende que o lançamento tributário insubsistente diante da inexistência de
vedação legal ou restrição relativa à data final de ajuste dos Acordos Coletivos ao
tempo de sua celebração, além do reconhecimento recente pelo legislador
quanto à possibilidade jurídica do ajuste na data efetivamente pactuada pela
Impugnante, ainda mais configurada a exaustiva negociação no decorrer do ano,
bem como o conhecimento prévio por parte dos empregados em relação aos
programas de metas, uma vez que se mantinham constantes as regras e metas,
conforme se denota dos planos relativos aos anos anteriores.
Argumenta que a celebração de Acordo Coletivo relativo ao PPLR, ao final do ano,
ou mesmo em período que seja idêntico ao exercício fiscal de pagamento não
configura qualquer irregularidade, eis que tal acordo coletivo é regido pelas
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
5
normas oriundas do Direito do Trabalho, e não pelo Direito Financeiro ou
Tributário.
Informa que, a Lei n. 14.020/2020, que promoveu recente alteração da Lei n.
10.101/00, incluiu, no art. 2°, o §7°, que expressamente autoriza a celebração do
acordo de PLR "anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e
com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação".
Conclui que a norma legal não exige que o acordo coletivo de trabalho seja
assinado no exercício anterior ao pagamento da PLR.
Diz que, pela inexistêndia de motivação, o lançamento tributário descumpre os
princípios da legalidade e da proporcionalidade, em ofensa ao art. 37, caput, da
CRFB/88, c/c art. 2o , parágrafo único, alínea “d” da Lei n° 4.717/65 e arts. 2o ,
caput e § único, incisos I e VI, e 53, da Lei n°. 9784/99.
Aduz que a Participação nos Lucros já era paga regularmente em períodos
anteriores àquele objeto da atividade de fiscalização, sendo conhecidos pelos
empregados o regramento, indicadores e metas perseguidas anualmente e que
repercutiriam no pagamento da PLR.
Afirma que os empregados e seus Sindicatos eram e continuam bem atuantes nas
discussões relativas ao PPLR, acompanhando a evolução, já tendo conhecimento
dos índices e metas a serem alcançados.
Transcreve julgado CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Entende que, não pode o Fisco, com o intuito patente de incrementar a sua
arrecadação, dizer que PPLR é salário, sob fundamento frágil e sem previsão
expressa em lei, ou vice e versa, sob pena de vulneração ao Texto Supremo e, por
decorrência, ao que determina ao artigo 110 do CTN.
Defende que não compete a Fiscalização modificar conceitos e ainda interferir no
conteúdo de acordos privados, regulados pela legislação trabalhista, que dá força
de lei aos Acordos Coletivos ajustados entre empresa e empregados.
Com base na LINDB, entende que não compete a Fiscalização modificar conceitos
e ainda interferir no conteúdo de acordos privados, regulados pela legislação
trabalhista, que dá força de lei aos Acordos Coletivos ajustados entre empresa e
empregados.
Transcreve julgado do CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Conclui que o PPLR firmado em 2015 para pagamento em 2016, objeto da
Autuação ora impugnada, era aderente à jurisprudência unificada do CARF até
aquela data e permanece aderente à Lei n. 10.101/2000, na sua redação mais
recente, que resgata aquele entendimento jurisprudencial, ao incluir o §7° no art.
2°, sem alterar-lhe o caput ou mesmo o objeto legal constante do art. Io (art. 11,
inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei Complementar n° 95), conferindo clareza de
interpretação do diploma legal de 2000.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
6
Requer a improcedência dos lançamentos externados por meio do Auto de
Infração ora combatido, urgindo seja este anulado.
Transcreve julgado do CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Sustenta que a responsabilidade tributária não poderá ser atribuída a terceira
pessoa, distinta do contribuinte originário, sem que reste demonstrada a sua
vinculação com o fato gerador da obrigação principal.
Entende que o tributo deve ser exigido da pessoa que pratica o fato gerador,
sendo este o sujeito passivo direto ou contribuinte. No entanto, o ente público
poderá determinar, por lei, a cobrança do tributo de terceira pessoa, que não o
contribuinte, que será o sujeito passivo indireto ou responsável tributário.
Finaliza que, sem a demonstração de que as empresas apontadas como solidárias
- CEMIG H e CEMIG D contribuíram, de alguma forma, para que os Acordos
Coletivos relativos à PLR ajustados com o sindicato representativo de seus
empregados tenham sido assinados no mesmo exercício financeiro em que houve
o pagamento da PLR, não há que se falar na responsabilidade tributária solidária
que lhes foram impostas, já que em nada influenciara o tempo para o ajuste final.
Pedidos:
a) Reconhecer a nulidade do lançamento tributário consubstanciando no presente
processo administrativo, dada a inexistência de fundamento legal para fins de
desqualificar a PLR paga pela CEMIG GT como verba desonerada da incidência das
Contribuições Previdenciárias, GILRAT e Terceiros.
b) Declarar a insubsistência da responsabilidade tributária solidária imposta por
eventuais débitos de CEMIG GT à CEMIG H e à CEMIG D, tendo em vista que não
foi demonstrada a sua vinculação com o fato gerador da obrigação principal, nos
termos do art. 128, CTN.
Esse é o relatório!

Sobreveio o acórdão no 102-001.336, proferido pela 4a TURMA DA DRJ02 (fl. 1054-
1062), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2016
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço (art. 28, I e III c/c o art.
22, I, II e III, § 1o, ambos da Lei de Custeio).
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
7
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, não podendo ser enquadrado, portanto, em nenhuma das
hipóteses legais previstas no art.28, § 9o, da Lei de Custeio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificadas em 15/04/2021 (fl. 632), as Recorrentes interpuseram Recurso
Voluntário em peça única em 13/05/2021 (fls. 1123-1157), em que alegam que não houve
irregularidade na pactuação da PLR, que possui livre pactuação e que não haveria motivo para se
exigir a assinatura de acordo coletivo em momento prévio ao ano de apuração dos indicadores e
metas da PLR, o que deveria ser considerado à luz da LINDB para reconhecer a improcedência da
imputação fiscal e que não seria procedente a acusação de responsabilidade solidária da Cemig H
e Cemig D.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Cumpre destacar desde já que a Recorrente cita decisões administrativas que
supostamente convalidam o seu pleito, razão pela qual destaco que apenas Súmulas
Administrativas e decisões judiciais vinculantes são de reprodução obrigatória nesta esfera de
julgamento. Isto posto, os julgados mencionados serão tidos como reforço argumentativo da tese
de defesa.
A lide versa sobre o tratamento de rubrica paga a título de PLR quando o
instrumento de negociação é pactuado em período próximo ou posterior ao exercício de
apuração. Isso, pois a fiscalização entendeu que um plano pactuado após o período de apuração
não possibilita o conhecimento prévio das cláusulas que levam ao pagamento, sendo certo que
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
8
para que seja um incentivo à produtividade, deve-se saber quais são os índices de produtividade
esperados que ensejarão no pagamento da rubrica.
Lado outro, a Recorrente alega que há liberdade na contração e que não há
exigência de pactuação prévia na legislação, além de tecer comentários sobre os artigos 110 do
CTN, artigo 7o da Constituição e dos artigos 20, 23 e 24 da LINDB, para afirmar que a
jurisprudência administrativa anterior acolhia a hipótese da Recorrente, entendimento que
deveria ser preservado em seu favor. Além disso, defende que não foi comprovado o interesse
comum para atribuição da responsabilidade às empresas do grupo econômico.
Primeiro, destaco que este argumento com fulcro na LINDB para que jurisprudência
administrativa anterior seja aplicada em detrimento de nova orientação firmada veio a ser até
mesmo objeto da Súmula CARF no 169, que possui a seguinte redação:

Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

Os demais artigos da LINDB mencionados, a saber o artigo 20 que prevê que “[n]as
esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão” é aplicável neste
caso dado que é necessário densificar as repercussões práticas dos preceitos teóricos da lide para
aferir que estes valores estão sendo cumpridos em grau máximo, como determina o preceito legal
invocado – inclusive para se aferir se a livre pactuação invocada pela Recorrente tem como
consequência prática a materialização da teleologia do contrato de PLR pactuado.
Não obstante, entendo inaplicável o artigo 23 da LINDB referente à necessidade de
instauração de regime de transição pois, até onde se tem notícia, não houve nenhuma alteração
de precedente vinculante que demande tal medida excepcional.
Feitos estes esclarecimentos, tenho que a querela versa sobre a própria teleologia
do acordo de PLR, em que os empregados possuem legítima expectativa de que receberão suas
participações pelo adimplemento de metas previamente fixadas.
Para bem compreender a controvérsia jurídica, é válida a transcrição dos artigos 1o
e 2o, § 1o e 2o, da Lei no 10.101, de 2000, que possuem a seguinte redação:

Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Participação nos lucros e prêmios
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
9
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.

Veja-se, portanto, que há um requisito expresso na legislação de que o pacto seja
prévio à aferição, bem como de que o acordo seja arquivado para que os trabalhadores tenham a
segurança de que, cumpridos os requisitos, os valores seriam pagos a título de PLR. Não se trata
aqui de um valor abstrato, mas sim de uma indicação de que há necessidade de que as regras para
o pagamento estejam previstas antes do trabalho no período – ou, ao menos, em período hábil
para que se possa conhecer destas antes do pagamento.
Destaca-se que, atualmente, existem julgados da Câmara Superior de Recursos
Fiscais entendem que a celebração de acordo no fim do período de apuração tem o condão de
desqualificar o pagamento realizado a título de PLR para que seja considerado remuneração, nos
termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2006 a 30/04/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO NO FIM DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS.
A Lei no 10.101/2000 estabelece que os programas de metas e resultados devem
estar pactuados antes do período de aferição de tais critérios para a fixação da
PLR atribuída a cada empregado, pois o objetivo da PLR, como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, é motivar o
alcance dos resultados pactuados previamente. Não cumpre os requisitos legais
da regra isentiva o acordo pactuado já no fim do período-base para apuração do
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
10
valor de PLR, pois não estimulam esforço adicional do trabalhador a aumentar sua
produtividade.
(Acórdão no 9202-011.744, Processo no 15586.001286/2009-21, Relator Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a
Seção, Sessão de 09/04/2025, Publicado em 12/06/2025).

Não obstante, como chamou atenção a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira em sua declaração de voto, existem nuances a serem considerados quando se analisa qual
instrumento coletivo teria levado ao pagamento da PLR, pois quando se trata de ACT, a falha na
pactuação se dá por uma conduta do contribuinte – entendimento que não pode ser replicado
para a CCT, pois neste caso a finalização das tratativas é de responsabilidade da respectiva central
sindical e confederação patronal da categoria, nos termos abaixo:

Inconteste ter sido a avença firmada no último mês do exercício, sem que
houvesse qualquer prova de que se tratava de mera réplica de planos anteriores –
o que poderia, em tese, demonstrar conhecimento prévio das regras. Além disso,
a mora na pactuação da PLR, por se tratar de ACT, só pode ser imputada à parte
recorrente. Caso estivéssemos diante de uma CCT, certo que não poderia ser
imputada qualquer conduta concorrente praticada pelo sujeito passivo para a
tardia finalização das tratativas, eis que de responsabilidade da respectiva central
sindical e confederação patronal da categoria.

Feito este esclarecimento jurídico, entendo que a rigor, é necessário que sejam
fixadas regras prévias em instrumento coletivo de trabalho que possibilitem ao obreiro ter
segurança de quais condições devem ser adimplidas para que ele faça jus ao acréscimo de
remuneração, que terá um tratamento privilegiado tributário com relação à contribuição
previdenciária e com relação ao imposto de renda devido – questão que deve ser sim ponderada à
luz das negociações de classe travadas, dado que, se a Recorrente não deu causa ao atraso da
negociação da qual não tomou parte, não poderia ser penalizada após ter cumprido com os
termos lá pactuados.
A diferença reside na compreensão de que no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT),
por existir uma relação entre a sociedade empresária empregadora e o sindicato que representa
os empregados, esta não poderia alegar que eventual atraso na negociação não lhe seria
imputável. Por sua vez, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), por ser firmada sem a
participação da sociedade empresária, esta não poderia ser responsabilizada pela mora, o que
levaria à análise da pactuação de uma forma mais abrangente.
No caso em questão, como se verifica do relatório fiscal (fls. 16-17) e dos
documentos acostados às fls. 375-412, os instrumentos que deram lastro aos pagamentos foram
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
11
ACTs, de modo que seria aplicável o entendimento firmado no acórdão no 9202-011.744 que
entende que a pactuação prévia seria necessária para a convalidação da rubrica como PLR.
Veja-se que todos foram firmados nos últimos dias do ano ou no início do ano
seguinte, nos termos da planilha abaixo:

ENTIDADES SINDICAIS OU SINDICATOS
SIGNATÁRIOS
DATA ASSINATURA
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, SINDICATO DAS SECRETÁRIAS E
SECRETÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
SINDICATO DE ENGENHEIROS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, SINDICATO DOS ADVOGADOS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SINDICATO
DOS ARQUITETOS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, SINAP, SINDICATO DOS
CONTABILISTAS DE BELO HORIZONTE,
SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, SINDICATO DOS ELETRICISTAS
DO SUL DE MINAS GERAIS, SINDASUL,
SINDICATO DOS EMPREGADOS TÉCNICOS QUE
TRABALHAM COMO ANALISTAS DE SISTEMAS,
PROGRAMADORES E OPERADORES NA ÁREA
DE COMPUTAÇÃO NO ESTADO DE MINAS
GERAIS, SINDICATO DOS GEÓLOGOS NO
ESTADO DE MINAS GERAIS, SINDMG-MG,
SINDICATO DOS MÉDICOS DE MINAS GERAIS,
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE
MINAS GERAIS, SINDICATO DOS PSICÓLOGOS
DE MINAS GERAIS, SINDICATO DOS TÉCNICOS
DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, SINTEST-MG, SINDICATO DOS
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS,
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JUIZ DE
FORA, SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SANTOS
DUMONT E SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA ENERGÉTICA
DE MINAS GERAIS – SINDIENERO
30/12/2015
SINDICATO DE ENGENHEIROS NO ESTADO DE
MINAS GERAIS – SENGE
20/01/2016
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
12
SINDICATO DOS EMPREGADOS TÉCNICOS QUE
TRABALHAM COMO ANALISTAS DE SISTEMAS,
PROGRAMADORES E OPERADORES NA ÁREA
DE COMPUTAÇÃO NO ESTADO DE MINAS
GERAIS, SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, SINDICATO DOS
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS E
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA ENERGÉTICA
DE MINAS GERAIS – SINDIENERO
29/01/2016
SINDICATO DOS EMPREGADOS TÉCNICOS QUE
TRABALHAM COMO ANALISTAS DE SISTEMAS,
PROGRAMADORES E OPERADORES NA ÁREA
DE COMPUTAÇÃO NO ESTADO DE MINAS
GERAIS, SINDICATO DOS MÉDICOS DE MINAS
GERAIS – SINDMED-MG, SINDICATO DOS
PSICÓLOGOS, SINDICATO DOS TÉCNICOS DE
SEGURANÇA DO TRABALHO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, SINTEST-MG, SINDICATO DOS
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS,
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JUIZ DE
FORA E SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA ENERGÉTICA
DE MINAS GERAIS – SINDIENERO
25/01/2016

Feito este esclarecimento, considerando que todos os acordos foram pactuados ao
final ou após o período de apuração, entendo que não prosperar a insurgência recursal.
Por fim, no tocante à responsabilidade por grupo econômico, percebe-se que o
relatório fiscal foi bem claro ao destacar a configuração de grupo econômico, conforme excertos
abaixo:

Nesse contexto, cabe registrar que, no desenvolvimento do procedimento fiscal
na Cemig Geração e Transmissão S.A. (CEMIG GT), constatou-se que ela e as
empresas Companhia Energética de Minas Gerias – CEMIG (CEMIG H), CNPJ
17.155.730/0001-64,e Cemig Distribuição S.A. (CEMIG D), CNPJ 06.981.180/0001-
16, compõem um grupo econômico nos termos do artigo 494 da IN 971 acima
transcrito.
A configuração do grupo econômico ficou patente quando, em resposta ao item 2
Termo de Intimação 03, a auditada informou que a Companhia Energética de
Minas Gerais é detentora de 100% do seu capital social.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
13
A Companhia Energética de Minas Gerais também detém 100% da participação na
empresa na Cemig Distribuição S.A.
Assim sendo, a Cemig Geração e Transmissão S.A. e a Cemig Distribuição S.A.
são subsidiárias integrais da Companhia Energética de Minas Gerias – CEMIG.,
sendo, portanto, empresas controladas por esta.
(...)
Com o percentual de 100% de participação da Companhia Energética de Minas
Gerais S/A - CEMIG (Controladora) sobre o capital votante das subsidiárias CEMIG
Distribuição S/A (Controlada) e CEMIG Geração e Distribuição S/A (Controlada), no
período de ocorrência do fato gerador, estas se submetiam ao controle integral
daquela, fato que configura a existência de grupo econômico, nos termos do
artigo 494 da IN 971 acima citado.
A constatação do grupo econômico também ficou evidente com a utilização da
marca CEMIG pela empresa objeto desta ação fiscal e pelas demais acima
identificadas, conforme se verificou em consulta aos dados cadastrais da base da
RFB e instrumentos constitutivos registrados nos respectivos Órgãos de Registro.
Vale ressaltar que a própria regulamentação da participação dos trabalhadores
nos lucros e resultados da CEMIG se deu em documentos únicos, vinculando as
três empresas arroladas como integrantes do grupo econômico (Autuada e
Solidárias), ficando consignado neles que, para os efeitos desses instrumentos, as
três empresas seriam denominadas como CEMIG.
Verificou-se ainda que a Controladora e suas Subsidiárias Integrais estão sediadas
em endereço comum, localizado na Avenida Barbacena, 1200, Bairro Santo
Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Há que se mencionar também que as empresas do Grupo CEMIG utilizam-se da
mesma estrutura administrativa e logística, sendo que, conforme Telas Consulta
GFIP WEB – DATAPREV – Informações do Responsável anexas, Miriam Ferreira,
que possui o endereço eletrônico – MIRIAN.FERREIRA@CEMIG.COM.BR, é a
pessoa encarregada pela remessa das GFIP das 3 empresas – CEMIG H, CEMIG GT
E CEMIG D.

Feito este esclarecimento, é evidente que pela mera aplicação do artigo 30, inciso
IX, da Lei no 8.212, de 1991, há responsabilidade solidária do grupo econômico pelas obrigações
previdenciárias, ponto que é reforçado pela Súmula CARF n 210, que destaca a desnecessidade da
demonstração do interesse comum, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 210
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2020-00
14
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Desta forma, é evidente a improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1211
DF CARF MF
Original